Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-31.2017.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000740-31.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DALMAGRO DA SILVA - CPF: 028.764.531-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO AIRES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO
-
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
2)

MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI DA LEI N.º 11.343/2006 ESCORREITAMENTE APLICADA –PRESCINDIBILIDADE DA CO
MPROVAÇÃO DE QUE O IMPUTÁVEL TENHA CORROMPIDO O MENOR -
3)
CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DO CRIME DE TRÁFICO REAFIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO –

4)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
APELO DESPROVIDO
.

1 - As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos e à apreensão de balança de precisão juntamente com duas variedades de drogas, em quantidades não desprezíveis, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese desclassificatória;

2 –
A causa de aumento prevista no art.
40
,
VI
, da Lei n.º 11.343/2006 deve ser aplicada sempre que a prática criminosa visar atingir ou contar com a participação de menor de 18 anos de idade, afigurando-se desnecessária a demonstração de que o jovem não tinha envolvimento com o crime ou mesmo a comprovação de que o imputável tenha corrompido o menor;

3 - Q
uando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que
“
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”,
daí porque se refuta a tese de inconstitucionalidade apresentada;

4 – Carece interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de dispensa das custas processuais, se não houve condenação nesse sentido no bojo da r. sentença.

APELANTE

BRUNO DALMAGRO DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

BRUNO DALMAGRO DA SILVA
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da ação penal n.º
0000740-31.2017.8.11.0017 – Código 137354
, na qual foi condenado à pena de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 161429419, o ora apelante
pretende ver o
delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas], destacando a ausência de prova do comércio proscrito e a assunção deste por terceiro, além das suas circunstâncias pessoais (conduta e ausência de antecedentes criminais).
Subsidiariamente
, almeja o
decote da majorante do artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/2006
, além de requerer o reconhecimento da
inconstitucionalidade
incidenter tantum
da pena de multa na Lei de Drogas
e a
dispensa do pagamento das custas processuais
ante a sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 161429436, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que
BRUNO DALMAGRO DA SILVA
realmente praticou o delito que lhe foi imputado, além de se encontrar escorreita a dosagem penal, inclusive reafirmando a constitucionalidade da pena de multa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 165771654, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
BRUNO DALMAGRO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, porque por volta do início do mês de novembro de 2016, em companhia do adolescente
G. A. Q.
, foi surpreendido enquanto trazia consigo, com a intenção de comercializar, drogas conhecidas popularmente como maconha e crack.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas,
BRUNO DALMAGRO DA SILVA
facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, o adolescente
G. A. Q.
, de 17 (dezessete) anos de idade à época do fato, com ele praticando infração penal.

De acordo com o apurado, policiais militares de Espigão do Leste haviam recebido várias denúncias sobre a comercialização de drogas naquele distrito, de modo que já se encontravam atentos às eventuais oportunidades de realizarem a prisão de traficantes.

Em diligências, logo após o recebimento da notícia de um furto, os policiais militares lograram localizar o ora apelante e o menor, dos quais suspeitaram por trazerem mochilas, quando então resolveram abordá-los.

Procedida revista pessoal, localizaram
638g (seiscentos e trinta e oito) gramas de maconha; 24g (vinte e quatro) gramas de pasta base de cocaína (crack), uma balança de precisão e certa quantia em espécie
, de modo que diante da evidência da traficância, apreenderam os materiais e prenderam em flagrante
BRUNO DALMAGRO DA SILVA
.

Circunstanciados os fatos e inexistindo preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento das teses recursais propriamente ditas.

I – DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO

DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO
[ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS].

Em que pese o apelante sustentar que somente trazia consigo a maconha e que seria para o seu uso, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 161429409 – pág. 5; Termo de Exibição e Apreensão de ID 161429409 – pág. 9; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de ID 161429409 – págs. 19/20; Boletim de Ocorrência de ID 161429409 – págs. 21/22; Laudo Definitivo de ID 161429409 – págs. 32/35, com resultado positivo para maconha e cocaína, e depoimentos testemunhais.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
, interrogado em juízo (ID 103749493),
BRUNO DALMAGRO DA SILVA
detalhou não ter conhecimento das demais drogas e petrechos apreendidos, assumindo a propriedade apenas da maconha, a qual seria destinada a seu uso. Disse ter comprado a droga na noite anterior e veio com o menor de Confresa só para adquirirem a maconha.

Também na fase judicial (ID 161429428), o
policial militar Hamyklan Couto Fernandes
esclareceu que estavam em rondas tentando localizar dois homens que haviam realizado um furto e, ao visualizarem o apelante e um rapaz num bar, próximos a uma mesa de sinuca, decidiram retornar e abordá-los, tendo em vista que eles traziam consigo bolsas.

Em revista, lograram localizar a maconha, o crack e a balança de precisão, além de certa quantia em espécie. Considerando sua experiência como policial, certificou que a situação era de tráfico em virtude da quantidade de drogas e da presença de balança de precisão, situação incompatível com o porte para consumo pessoal.

O menor
G. A. Q.
, que se fazia acompanhar do apelante no momento do flagrante, quando ouvido pela autoridade judicial (ID 161429430), resolveu declinar a real destinação das drogas, ao aduzir que naquele tempo era usuário e, também, realizava o tráfico para a manutenção do vício. Em suas palavras:
“...realmente nós tava querendo praticar esse crime mesmo...”
.

Acrescentou ter ido buscar o entorpecente em Espigão do Leste; convidou o Bruno para lhe acompanhar e ele aceitou, de forma que o apelante tinha ciência de que ia buscar a droga. Pegaram as substâncias e iam voltar para distribuí-las em Confresa. O combinado com Bruno é que buscariam a droga e depois dividiriam o lucro. A venda iria ocorrer em pontos de consumo mesmo.

De outro lado, as testemunhas arroladas pela i. Defesa,
Alcinei Grizola
(ID 161429423),
Luiz Ribeiro de Souza
(ID 161429423),
Alekson Pereira da Silva
(ID 161429425) e
Silvério Teles de Assunção
(ID 161429425), além de não saberem informar nada sobre os fatos em si, não confirmaram sequer a aventada condição de usuário do apelante
.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora a tese defensiva seja de
desclassificação do tráfico de entorpecentes para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Nem mesmo a quantidade de droga apreendida [
638g (seiscentos e trinta e oito) gramas de maconha e 24g (vinte e quatro) gramas de pasta base de cocaína
]

é capaz de sacramentar de maneira automática a tese de se tratar de mero usuário, porquanto aquela além de não desprezível também não pode ser tratada isoladamente, mormente quando o acervo probatório - materializado pela apreensão de entorpecentes juntamente com balança de precisão e o depoimento do menor que acompanhava o

apelante no momento do flagrante - atesta a finalidade comercial das substâncias proscritas, com o pleno conhecimento e envolvimento deste.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar os elementos amealhados, de modo que convergindo o depoimento policial com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória.

II – DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI DA LEI N.º 11.343/2006.

Também não há como prosperar o pedido subsidiário de decote da especial aumentativa do artigo 40, VI da Lei de Drogas, que disciplina o envolvimento de criança ou adolescente no tráfico.

Isso porque, os depoimentos amealhados ao longo da instrução processual não deixam dúvidas de que o apelante cometeu o crime de tráfico de drogas na companhia de
Gustavo Aires Queiroz
, à época com 17 (dezessete) anos de idade (ID 161429409 – págs. 12/13).

Ademais, ainda que o apelante tente construir a tese de que o menor que o teria chamado para a prática ilícita, é cediço que para a configuração da majorante em voga,
afigura-se desnecessária a demonstração de que o jovem não tinha envolvimento com o crime ou mesmo a comprovação de que o imputável tenha corrompido o menor
(TJ-MG - APR: 00300748620218130479, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2023)
.

Desse modo, imperiosa a manutenção da incidência do artigo 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/2006.

III – DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NA LEI DE DROGAS.

Outrossim e sem maiores delongas, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que
“
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”
.

A ementa do referido julgado restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RE 1347158 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021).

Sob essa vertente, rejeita-se também a tese de inconstitucionalidade da pena de multa.

IV – DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Quanto ao pedido de dispensa das custas processuais, o apelante carece de interesse recursal, porquanto da r. sentença constou expressamente:
“Isento o acusado do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido por Defensor Público”
(ID 161429417 – pág. 69).

V - CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto
BRUNO DALMAGRO DA SILVA
, a fim de manter inalterada a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da ação penal n.º
0000740-31.2017.8.11.0017 – Código 137354
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023